Tribunal: TJSP
Processo: 2219431-07.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2219431-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA, é requerido MMJD DA 4a VARA CRIMINAL - FORO DE
OSASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2219431-07.2020.8.26.0000 -Voto no 48.394
2
voto número 48.394
Cautelar Inominada Criminal no 2219431-07.2020.8.26.0000
(Autos no 1501898-02.2020.8.26.0542 - 4a V. Crim. - Osasco)
Impetrante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Impetrado: MM. JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL
COMARCA DE OSASCO
1- O Ministério Público, por intermédio de Promotora de Justiça,
impetrou a presente cautelar inominada criminal contra ato judicial
emanado do Meritíssimo Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da
Comarca de Osasco/SP, salientando que tem legitimidade para propor
a cautelar; ressalta, em síntese, que o Magistrado “a quo” concedeu
liberdade provisória, mediante condições, a Wellington Rogério Rizatelo
de Freitas, preso em flagrante, acusado do delito de tráfico de drogas;
que dessa decisão o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido
Estrito; que por ter o referido recurso apenas o efeito devolutivo, há que
se conferir, também, o efeito suspensivo (ativo); que a cautelar
inominada é cabível em casos como o dos autos; que é patente o
direito líquido e certo e a necessidade da impetração, pois a situação,
se mantida, manterá em liberdade um acusado que responde por crime
de inegável gravidade; que se verifica o “periculum in mora”, o que
embasa o presente pedido. Busca, com a impetração, a concessão de
liminar, com a prisão preventiva do acusado; e, ao final, seja concedido
efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto.
A liminar pleiteada foi denegada, no despacho de fls. 13/14; a
autoridade judiciária prestou informações, à fl. 17. E a Procuradoria
Geral de Justiça, às fls. 20/26, opinou pela concessão do pleito.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2219431-07.2020.8.26.0000 -Voto no 48.394
3
2- Inicialmente, convém destacar que o Ministério Público é parte
legítima e tem capacidade postulatória para interpor a presente medida
cautelar inominada. Contudo, a ordem impetrada há que ser denegada,
em que pesem os judiciosos argumentos da Douta Procuradoria Geral
de Justiça.
O Parquet, ora impetrante, da decisão que objetiva obter
suspensão, interpôs recurso em sentido estrito.
O que a presente cautelar inominada visa é a obtenção do efeito
suspensivo ao recurso interposto. No entanto, no extinto Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo e, hodiernamente, no Egrégio Tribunal de
Justiça paulista, com reiteração, tem sido decidido que não cabe
deferir mandado de segurança quando se pretende dar efeito
suspensivo a recurso que não prevê essa possibilidade, tal como é
o recurso em sentido estrito, segundo expressa vedação, contida no
artigo 584, caput, do Código de Processo Penal, contrario sensu. Os
casos ali contemplados não devem ser ampliados. O elenco de
hipóteses em que se admite a suspensividade do recurso é taxativo.
Segundo ressalta DAMÁSIO E. DE JESUS, “não podem ser
ampliados os casos de efeito suspensivo do recurso em sentido
estrito (STJ., RESP. 14.029, 6a Turma, DJU., 17.08.92, página 12509;
STJ., RESP. 33.631, 6a Turma, DJU., 23.06.97, página 29.195)”
(“Código de Processo Penal Anotado”, Ed. Saraiva, 15a edição, 1998,
pág. 412). Num julgado deste Egrégio Tribunal, que bem se amolda a
estes autos, ficou assentado que “é inadmissível a impetração de
mandado de segurança visando dar efeito suspensivo ao recurso em
sentido estrito, pois tal efeito não é admitido nas hipóteses do artigo 584
do CPP e, assim, não cabe ao juiz conceder-lhe ao arrepio da lei
processual, bem como não pode ser deferido por intermédio do
mandamus, pois não há ilegalidade a ser sanada” (TJSP, MS no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2219431-07.2020.8.26.0000 -Voto no 48.394
4
228.523-3/0, 4a Câm. Crim., j. em 01.07.1997, Rel. o Des. OTÁVIO
HENRIQUE, in RT 745/564). Nesse sentido: RT 824/600; RJTJSP
207/325, 169/336, 225/340; e RJTACRIMSP
47/440). Assim, fica
denegada a impetração.
Com a devida vênia, não cabe ao juiz inovar, criando um efeito
que a lei processual não contempla.
Ante o exposto, denega-se a presente cautelar inominada
criminal.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR